Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SINDICAL. ÊXITO EM AÇÃO COLETIVA. PRECATÓRIO. TITULARIDADE. ALIENAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO. NULIDADE. DECADÊNCIA.
I – A ordem concedida no julgamento do MS no. 0716147-64.2018.8.07.0000 determinando a expedição de certidão na qual conste o SINDSAÚDE como titular do precatório está adstrita à matéria administrativa. Não serve, por si só, para afastar os argumentos que visam invalidar a cessão do crédito decorrente daquele precatório.
II – Embora os sindicatos tenham legitimação extraordinária para defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, independente de autorização expressa, não podem praticar atos de disposição do direito material dos substituídos sem autorização. Precedentes do STJ.
III – O art. 179 do Código Civil estabelece que “quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será de dois anos, a contar da data da conclusão do ato”. Transcorrido esse prazo, o direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório é fulminado pela decadência.
IV – A cessão dos direitos de crédito do precatório não se insere em “pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho”, razão pela qual o art. 524, alínea e, da CLT, não se aplica ao caso.
V – Observado o quórum de instalação e deliberação previstos no Estatuto da entidade demandada, a assembleia é perfeitamente válida.
VI – Deu-se provimento ao recurso.